Tribunal: TJBA
Processo: 0008246-14.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
0008246-14.2016.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: Jefferson Machado Nogueira

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR.
P
RELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA.
MÉRITO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. AFRONTA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INAPLICÁVEL. TESE FIRMADA EM SEDE DE IRDR Nº 0007725-69.2016.8.05.0000. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO TAXA SELIC A PARTIR DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021.
CONCESSÃO EM PARTE DA SEGURANÇA.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário da Administração do Estado da Bahia, haja vista que é a autoridade responsável pela implementação das vantagens dos Policiais Militares, previstas na Lei Estadual n.º 7.790/01.

Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Comandante Geral da Polícia Militar por ser a autoridade competente para cumprir os direitos que venham a ser judicialmente reconhecidos, detendo poderes para, administrativamente, decidir e influenciar na esfera jurídica dos policiais militares.

No mérito, a pretensão deduzida pelo impetrante consiste no recebimento do auxílio-transporte, previsto no art. 92, inciso V, letra "h", da Lei 7.990/01 – Estatuto da Polícia Militar do Estado da Bahia.

Inexiste afronta ao princípio da separação dos Poderes, uma vez que o Poder Judiciário está tão somente desempenhando a sua principal função, que é a aplicação do direito ao caso concreto, quando demonstrada possível infringência aos aspectos de legalidade, impondo o controle jurisdicional do ato praticado pela Administração Pública.

Não cabe prosperar a alegação do ente estatal de ausência de dotação orçamentária e afronta ao art. 169, §1º, I e II da Carta Magna, pois, não é através de atos contrários à Constituição que pode pretender o ente público adequar seu orçamento à Lei, uma vez que regulamentado o auxílio-transporte, deve ser conferido aos policiais, nos termos da norma garantidora do direito.

O direito vindicado na presente ação foi consolidado pelo Tribunal por meio de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0007725-69.2016.8.05.0000, de aplicação imediata aos processos em tramitação similares ao processo paradigma, independentemente do trânsito em julgado.

Aplicada a tese em sede de IRDR deve ser concedida em parte a segurança para condenar os impetrados ao pagamento dos valores referentes ao auxílio-transporte ao impetrante, limitado até a vigência do Decreto 18.825/2019, em janeiro/2019, “
...de acordo com o quanto previsto no art. 3º caput, e §§ 1º, 2º, 3º e 4º, do Decreto Estadual nº 6.192/97, observando-se que o valor do benefício deverá ser calculado de acordo com o número de deslocamentos diários de transporte coletivo realizado, o número de dias em que o beneficiário deva comparecer ao serviço no mês de referência e o valor da tarifa oficial.
”

Os valores deverão sofrer correção monetária pelo IPCA-E, e juros, pelo índice de remuneração das cadernetas de poupança, até 09/12/2021. Após tal período, deverá ser adotada a taxa SELIC para o cálculo de juros moratórios e correção monetária, à luz da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 00008246-14.2016.8.05.0000, em que figuram como impetrante, Jefferson Machado Nogueira,

e impetrados, o Secretário da Administração do Estado da Bahia e o Comandante Geral da Polícia Militar.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, julgar
REJEITAR a PRELIMINAR
e, no mérito,
CONCEDER EM PARTE A SEGURANÇA
, condenando os impetrados ao pagamento dos valores referentes ao auxílio-transporte ao impetrante, limitado até a vigência do Decreto 18.825/2019, em 02 de janeiro de 2019, “...de acordo com o quanto previsto no art. 3º caput, e §§ 1º, 2º, 3º e 4º, do Decreto Estadual nº 6.192/97, observando-se que o valor do benefício deverá ser calculado de acordo com o número de deslocamentos diários de transporte coletivo realizado, o número de dias em que o beneficiário deva comparecer ao serviço no mês de referência e o valor da tarifa oficial”, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros, pela caderneta de poupança, a partir da citação da parte impetrada até 09/12/2021, e após este período deve ser adotada a taxa SELIC para o cálculo de juros de mora e correção monetária.

Sala de Sessões da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2022.

Des(a). Presidente

Desembargador Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

34